Tribunal: TJDFT
Processo: 0746615-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o cancelamento de precatório para que em seu lugar seja expedida RPV respeitando o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. Em razões, defende que a decisão agravada contrariou a preclusão, o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e a boa-fé processual. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Não obstante o entendimento sedimentado pelo STF, no RE n. 729.107/DF (Tema 792), pela irretroatividade da lei que disciplina submissão de crédito ao regime de precatório e obrigações de pequeno valor por possuir natureza material e processual, necessário observar que nos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, o próprio STF afasta a tese supracitada, em evidente distinguishing que decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta a da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Nessa esteira, a Lei Distrital 6618/2020 se aplica de forma imediata, entendimento já externado em outros precedentes deste eg. Tribunal. Portanto, ausente a verossimilhança das alegações, INDEFIRO A LIMINAR. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator